Tribunal: STF
Processo: RE 67498
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
MULTA DO ART.60. I DA LEI N. 3.244/57. ILEGALIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO
QUANDO A MERCADORIA ESTAVA COBERTA POR LICENCA DE IMPORTAÇÃO, EMBORA
EMITIDA DIAS DEPOIS DA SUA CHEGADA. IMPERTINENCIA DO PROBLEMA
RELATIVO AO TRANSPORTE EM NAVIO DE BANDEIRA ESTRANGEIRA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.